Tribunal: STF
Processo: RE 78943
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CIA. DOCAS DA BAHIA. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO
DA ISENÇÃO DA CIA. DOCAS DA BAHIA AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N 4.228, DE 1901, E LEIS FEDERAIS
POSTERIORES.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.